Tribunal: TJSP
Processo: 2263716-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento da agravante – Ausência de ilegalidade na constrição – Penhora em dinheiro que tem preferência, observada a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil – Penhora que deve ser limitada, entretanto, aos créditos recebidos de entidades privadas –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento da agravante – Ausência de ilegalidade na constrição – Penhora em dinheiro que tem preferência, observada a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil – Penhora que deve ser limitada, entretanto, aos créditos recebidos de entidades privadas – Reforma parcial da decisão agravada para limitar a penhora a 5% do faturamento da agravante, excluídas as verbas públicas com destinação específica.

Dá-se provimento em parte ao recurso.